Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017204-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA - CPF: 808.958.831-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/12/2024.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução protocolizados nos próprios autos da ação executiva. Princípio da instrumentalidade das formas. Vício sanável.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente embargos à execução apresentados nos próprios autos da ação executiva, por suposto descumprimento do art. 914, § 1º, do CPC, que exige a distribuição dos embargos em autos apartados. A agravante sustenta a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, afirmando que o erro é sanável, conforme previsão dos arts. 317 e 321 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos executivos, ao invés de em autos apartados, constitui erro formal passível de saneamento.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.807.228/RO admite que, embora a legislação exija a distribuição dos embargos à execução em autos apartados, o erro formal de protocolização não implica nulidade do ato, devendo ser sanado para garantir a celeridade e efetividade processual.

4. Em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, considerou-se excessivo o formalismo da rejeição sumária dos embargos, pois o erro não trouxe prejuízo ao Agravado, sendo possível a regularização do ato mediante abertura de prazo para correta distribuição por dependência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:

"É sanável o vício de protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, devendo ser concedido prazo para sua distribuição em autos apartados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 914, § 1º; 188; 277; 317; 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 3.9.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
Execução de
Titulo Extrajudicial
” (Número Único 0002328-20.2011.8.11.0038 - Código 50209), ajuizada contra o agravante por

BANCO DO BRASIL SA
, rejeitou os embargos à execução protocolizada pelo agravante, por entender que “
os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda
(Cf. Id. nº 159305028 dos autos de origem).

A agravante alega que houve precipitação do MM. Juiz ao indeferir liminarmente os embargos à execução, eis que contrariou o disposto no artigo 914, §1º do CPC, que exige a distribuição em autos apartados.

Sustenta que apear de os embargos à execução terem sido opostos de forma errônea, o erro cometido pode ser sanado com mera adequação, conforme estabelece os artigos 317 e 321 do CPC.

Expõe que a decisão agravada diverge da orientação da jurisprudência do eg. STJ sobre a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, afirmando que “
a protocolização dos embargos à execução nos mesmos autos do processo de execução, apesar de irregular, não comprometeu a finalidade dos embargos nem causou prejuízo ao Agravado”.

Postula, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitido o processamento dos embargos à execução em autos apartados, e, já de imediato, que seja atribuído efeito suspensivo à interposição (Cf. Id. nº 221840183).

A decisão contida no Id. nº 240869658 deferiu a concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 239433657).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No julgamento do REsp 1.807.228/RO, ao enfrentar a discussão sobre “
se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015
”, o eg. STJ decidiu que

“
é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019)

No caso, apesar da manifesta inadequação da via eleita, o fato é que a executada/agravante apresentou o instrumento processual correto para se opor à execução, sendo que a rejeição liminar dos embargos à execução na forma em que efetivada pela decisão agravada constitui excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária, perfeitamente passível de ser sanável em observância ao disposto nos arts. 188 e 277 ambos do CPC, de modo que a solução justa e razoável à questão é a concessão de prazo para que a Executada promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Essa é a posição professada por esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.” (TJMT -

Terceira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1001169-90.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/05/2021, DJe 09/08/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a rejeição sumária dos embargos à execução equivocadamente protocolizados no feito de origem e, assim, conceder o prazo de 5 (cinco) dias para a executada/agravante desentranhar a petição inicial dos embargos à execução e, se desejar, providenciar a sua distribuição por dependência e autuação em apartado, efetuando o recolhimento das respectivas custas judiciais devidas à espécie.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024